Tribunal: TJDFT
Processo: 0736353-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736353-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VITOR NINA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO VITOR NINA SANTOS (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual, no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, processo n. 0708568-06.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 107964919 dos autos de origem): “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – LEONARDO VITOR NINA SANTOS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que lhe sejam atribuídos os pontos de questões de prova objetiva, com alteração de sua classificação, de modo a assegurar sua participação nas demais etapas do certame. Segundo o exposto na inicial, o autor se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF–AGENTE, de 30/6/2020. A prova objetiva tem 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Alega que a prova objetiva contém questões com erros crassos e em nítido descompasso com o edital. Destaca que a fórmula da nota computa os acertos e diminui pontos em caso de erro. Além disso, em caso de anulação de questão, os pontos são atribuídos a todos os candidatos. Aponta erro no gabarito em relação às questões n. 15, 59, 109 e 116. Diz que as questões n. 42, 88 e 110 devem ser anuladas. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. As provas objetiva e discursiva são realizadas no mesmo dia. A prova objetiva contém 120 questões de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. As questões consistem em itens para julgamento do candidato, que deverá marcar na folha de respostas se cada um deles está “certo” ou “errado”. Para aprovação, o candidato deve obter ao menos 10 pontos na prova de conhecimentos básicos e 21 pontos na prova de conhecimentos específicos. Além disso, no conjunto da prova, deve alcançar pelo menos 36 pontos. O edital prevê que somente terão a prova discursiva corrigida os candidatos classificados até a posição n. 2700 (para os que disputam vaga na ampla concorrência). O autor não alcançou classificação suficiente para ter a prova discursiva corrigida. O candidato aponta ilegalidade em diversas questões da prova objetiva, que serão examinadas a seguir. Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas nas hipóteses restritas de ilegalidade manifesta. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Nesse contexto é que deverão ser apreciadas as alegações do requerente nesta ação. Questão 15 Observa-se que no caderno de prova apresentado pelo autor em ID 107905013, a questão a seguir transcrita tem o número 15. Contudo, o gabarito oficial disponibilizado pelo CEBRASPE indica se tratar da questão 19. Como não há diferença na redação das questões, a mera divergência de numeração não altera a análise do tema. O texto da questão é o seguinte: “Texto CB1A2-I Nossos ancestrais dedicaram muito tempo e esforço a tentar descobrir as regras que governam o mundo natural. Mas a ciência moderna difere de todas as tradições de conhecimento anteriores em três aspectos cruciais: a disposição para admitir ignorância, o lugar central da observação e da matemática e a aquisição de novas capacidades. A Revolução Científica não foi uma revolução do conhecimento. Foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. A grande descoberta que deu início à Revolução Científica foi a de que os humanos não têm as respostas para suas perguntas mais importantes. Tradições de conhecimento pré-modernas como o islamismo, o cristianismo, o budismo e o confucionismo afirmavam que tudo que é importante saber a respeito do mundo já era conhecido. As antigas tradições de conhecimento só admitiam dois tipos de ignorância. Em primeiro lugar, um indivíduo podia ignorar algo importante. Para obter o conhecimento necessário, tudo que ele precisava fazer era perguntar a alguém mais sábio. Não havia necessidade de descobrir algo que qualquer pessoa já não soubesse. Em segundo lugar, uma tradição inteira podia ignorar coisas sem importância. Por definição, o que quer que os grandes deuses ou os sábios do passado não tenham se dado ao trabalho de nos contar não era importante. [...] A ciência de nossos dias é uma tradição de conhecimento peculiar, visto que admite abertamente a ignorância coletiva a respeito da maioria das questões importantes. Darwin nunca afirmou ser “o último dos biólogos” e ter decifrado o enigma da vida de uma vez por todas. Depois de séculos de pesquisas científicas, os biólogos admitem que ainda não têm uma boa explicação para como o cérebro gera consciência, por exemplo. Os físicos admitem que não sabem o que causou o Big Bang, que não sabem como conciliar a mecânica quântica com a Teoria Geral da Relatividade. [...] A disposição para admitir ignorância tornou a ciência moderna mais dinâmica, versátil e indagadora do que todas as tradições de conhecimento anteriores. Isso expandiu enormemente nossa capacidade de entender como o mundo funciona e nossa habilidade de inventar novas tecnologias, mas nos coloca diante de um problema sério que a maioria dos nossos ancestrais não precisou enfrentar. Nosso pressuposto atual de que não sabemos tudo e de que até mesmo o conhecimento que temos é provisório se estende aos mitos partilhados que possibilitam que milhões de estranhos cooperem de maneira eficaz. Se as evidências mostrarem que muitos desses mitos são duvidosos, como manter a sociedade unida? Como fazer com que as comunidades, os países e o sistema internacional funcionem? [...] Uma das coisas que tornaram possível que as ordens sociais modernas se mantivessem coesas é a disseminação de uma crença quase religiosa na tecnologia e nos métodos da pesquisa científica, que, em certa medida, substituiu a crença em verdades absolutas. Yuval Noah Harari. Sapiens: uma breve história da humanidade. 26.a ed. Porto Alegre, RS: L&amp;PM, 2017, p. 261-263 (com adaptações). (...) No que se refere aos aspectos linguísticos do texto CB1A2-I, julgue os itens subsequentes. 19 Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o ponto final que encerra o segundo período do quarto parágrafo, após “enfrentar”, poderia ser substituído corretamente pelo sinal de dois-pontos, visto que o período subsequente explica o que é o “problema sério” mencionado.” O gabarito indica que a resposta é “certo”. O autor sustenta que o item deve ser considerado “errado”, porque não há relação de explicação entre os períodos do texto, mas mera defesa do ponto de vista do autor [do texto] sobre as consequências da “revolução da ignorância”. Não deve prevalecer o argumento do autor. Ao contrário do que alega, há nítida relação de complementariedade entre os períodos do texto apresentado aos candidatos, no trecho objeto da questão 19. O terceiro período do quarto parágrafo se destina a explicar o “problema sério” mencionado no período anterior. Por isso, resta evidente que seria possível substituir o ponto por dois pontos, sem prejuízo ao conteúdo do texto. Não cabe, portanto, em princípio, determinar a alteração do gabarito em relação a essa questão. Questão 42 No caderno de questões trazido pelo autor, a questão a seguir analisada tem o número 42. No modelo disponibilizado pelo CEBRASPE, a questão tem o número 41. A questão diz o seguinte: “Com base na legislação relativa a crimes de abuso de autoridade e atos de improbidade administrativa, julgue os itens subsequentes. 41 Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa.” O gabarito oficial considerou o item “errado”, sob a justificativa de que a lei prevê ser crime de abuso de autoridade o cumprimento de mandado busca e apreensão após às 21h ou antes das 5h, sendo que esse horário não se confunde com expediente forense. O autor sustenta que o item trata de assunto não integrante do conteúdo programático do certame, que não inclui conhecimento sobre as normas que definem expediente forense. O item 22 do edital trata dos objetos da avaliação. Em relação aos conhecimentos básicos avaliados na prova objetiva, assim dispõe: “22.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. LÍNGUA INGLESA: 1 Compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos. CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL: 1 Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações. LEGISLAÇÃO: 1 Lei no 8.112/1990 e suas alterações. Lei no 4.878/1965 (Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do DF). 2 Decreto-Lei no 2.266/1985 (criação da carreira PCDF, cargos, valores e vencimentos). 3 Lei no 9.264/1996 (desmembramento e reorganização da PCDF, remuneração de seus cargos). 4 Decreto no 30.490/2009 (Regimento Interno da PCDF). 5 Lei Orgânica do Distrito Federal. 5.1 Capítulo V, Seção I Da Polícia Civil. 6 Lei no 13.869/2019. 7 Lei no 8.429/1992. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Princípios de contagem. 2 Razões e proporções. 3 Regras de três simples. 4 Porcentagens. 5 Equações de 1o e de 2o graus. 6 Sequências numéricas. 7 Progressões aritméticas e geométricas. 8 Funções e gráficos. 9 Estruturas lógicas. 10 Lógica de argumentação. 10.1 Analogias, 48 inferências, deduções e conclusões. 11 Lógica sentencial (ou proposicional). 11.1 Proposições simples e compostas. 11.2 Tabelas-verdade. 11.3 Equivalências. 11.4 Leis de De Morgan. 11.5 Diagramas lógicos. 12 Lógica de primeira ordem. 13 Princípios de contagem e probabilidade. 14 Operações com conjuntos. 15 Raciocínio logico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. ATUALIDADES (SOMENTE PARA A PROVA DISCURSIVA): 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. Como se vê, o edital inclui expressamente no conteúdo programático noções sobre a legislação que trata de abuso de autoridade (Lei 13869/2019) e improbidade administrativa (Lei 8429/1992). O tema tratado na questão 41 diz respeito ao enquadramento de uma conduta como abuso de autoridade. Logo, a questão não foge dos limites do edital. Ao contrário do que alega o autor, o item não exige do candidato conhecimentos sobre a regulamentação do expediente forense. Para resolver a questão, basta saber que a Lei 13869/2019 define como abuso de autoridade o cumprimento de mandado antes das 5h e após às 21h (art. 22, § 1o, III), e não fora do expediente forense – horário que tem definição diversa. O argumento do autor se baseia em uma hipótese extrema de coincidência do expediente forense com o horário definido na Lei 13869/2019. Trata-se de alegação forçada, visto que baseada em situação meramente hipotética – até porque o autor não trouxe nenhum exemplo de Unidade da Federação em que o expediente forense coincida com o horário da Lei 13869/2019. Assim, é evidente que basta conhecimento básico sobre a legislação para detectar que o abuso de autoridade definido na lei tem horário próprio, o qual não se confunde com o expediente forense. Considerando a análise das questões impugnadas pelo requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Questão 59 Aqui também há divergência na numeração da questão. No caderno de prova trazido pelo autor, a questão a seguir tratada é a de número 59. No modelo do CEBRASPE, é a de número 60. O texto é o seguinte: “No que se refere à segurança pública, julgue os itens subsecutivos. 60 O exercício do direito de greve é vedado aos policiais civis que atuem diretamente na área de segurança pública. O gabarito considera a assertiva “certa”, sob a justificativa de que o exercício do direito de greve é proibido aos policiais que trabalham na segurança pública. O autor aponta erro no item, ao dizer que a restrição ao direito de greve alcança apenas os policiais que atuam na área da segurança pública, quando a vedação constitucional se estende a todos os policiais. Acrescenta que a expressão “que atuem diretamente na área de segurança pública” é restritivo em relação ao termo “policiais civis” Não obstante as razões trazidas pelo autor, a assertiva não contém erro. O texto exprime a vedação ao exercício do direito de greve aos policiais civis, sendo certo que essa restrição se estende aos profissionais que atuam diretamente na área de segurança pública. Esse, inclusive, foi o entendimento adotado pelo STF ao apreciar o Tema 541 de Repercussão Geral, sendo definida a seguinte tese: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria” (ARE 654432, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018). Sendo assim, não há justificativa relevante para se entender que a solução preconizada pelo gabarito oficial deva ser alterada. Questão 88 Nesse item também se verifica divergência na numeração da questão. No caderno de prova apresentado pelo autor: questão 88. No gabarito oficial: questão 89. Eis o teor do item: “Com relação a sistemas operacionais e planilhas, julgue os itens a seguir. 89 A planilha a seguir apresenta o total de crimes cometidos nas regiões X e Y. (...) Caso deseje, com base nesses dados, obter a média de todos os crimes, independentemente da região onde eles foram cometidos, e inseri-la na célula D4, o usuário deverá utilizar a seguinte fórmula. =MÉDIA(B2:C3) O gabarito oficial indica que o item está “certo”. O autor sustenta que a resposta deve ser “errado”, pois afirma que há outras fórmulas para se alcançar a média, além do que não informa a ferramenta a ser utilizada para a planilha. O argumento do autor não deve prevalecer. O fato de haverem outros meios para se obter a média pretendida não significa que a resposta deva ser considerada “errada”. Para a solução da questão, basta verificar se a fórmula proposta se mostra adequada para obtenção da média dos dados criminalísticos considerados. Por outro lado, é irrelevante para a solução da questão a indicação da ferramenta a ser utilizada, visto que se trata de mera aplicação matemática sobre os dados. Assim, não é o caso de se entender que a questão deve ser anulada. Questão 109 Nesse tópico observa-se também diferença na numeração das questões. No caderno de prova apresentado pelo autor, a questão tem o número 109. Já no modelo do CEBRASPE, a questão assume o número 111. O texto é o seguinte: “No que se refere aos conceitos fundamentais da ciência contábil e às modificações patrimoniais, julgue os itens seguintes. 111 O pagamento de um título com juros é um fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, o que gera uma despesa; no entanto, alguns fatos aumentam ou diminuem o patrimônio sem que, simultaneamente, seja gerada qualquer receita ou despesa.” O gabarito preliminar indicou a resposta “certo”, considerando que nos aportes e retiradas de capital há aumento ou redução do patrimônio da entidade, mas não geram receita ou despesa. O autor discorda da solução indicada pela banca examinadora, sustentando que há erro no gabarito, pois o pagamento de título com juros é um fato misto. Em seu argumento, o autor forçadamente se apega à qualificação do ato de se efetuar o pagamento de título com juros, sustentando se tratar de fato misto, e não fato modificativo. No entanto, o texto do item afirma de forma expressa que o pagamento do título com juros se considera como fato modificativo do patrimônio (fato inegável) porque provoca sua redução, fazendo contraponto com outros atos que, a par de gerarem aumento ou diminuição do patrimônio, não estão atrelados a qualquer receita ou despesa. No contexto do raciocínio contido no item, resta evidente que a assertiva é correta, mostrando-se irrelevante a discussão levantada pelo requerente. Não é o caso também de se reconhecer que a banca examinadora adotou corrente minoritária ao formular a questão, visto que o cerne do item não envolve a definição da natureza do ato de pagamento de título com juros, mas sim sua comparação em face de outros atos que não envolvem receita ou despesa. Não há, portanto, motivo relevante para alteração do gabarito ou anulação dessa questão. Considerando a análise das questões impugnadas pelo requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Questão 116 No caderno de prova em que o autor se baseou, essa questão tem o número 116. Já no modelo disponibilizado pelo CEBRASPE, a mesma questão tem o número 115. O teor é o seguinte: “Acerca dos reflexos de determinados eventos contábeis sobre o patrimônio/resultado das empresas, julgue os itens a seguir. 116 O registro do imposto de renda retido na fonte, advindo da folha de pagamento, proporcionará um aumento no passivo circulante da empresa no momento do reconhecimento da despesa com salários.” O gabarito oficial indica que o item está “certo”, considerando que a contabilização da folha de pagamento reflete o valor que será pago ao empregado e os respectivos tributos a serem recolhidos. Por isso, o registro do IR retido na fonte proporciona redução no valor bruto dos salários e aumento das obrigações da empresa. O autor observa que há encargos de responsabilidade da empresa, outros que são do empregado e ainda outros do Poder Público. Diz que a retenção do IR não gera despesa para a empresa e nem aumenta seu passivo, pois consiste na troca de uma dívida por outra de igual valor. Aduz que fazer a contabilização juntando os lançamentos não se apresenta como método adequado. Não há como acolher a alegação do autor. O item menciona que o registro do IR retido na fonte proporciona aumento do passivo circulante da empresa, o que não se confunde com despesa. Nesse sentido, o questionamento apresentado pelo candidato não se mostra relevante a ponto de justificar a alteração do gabarito. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra ter concorrido no concurso para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo edital no 01-PC/DF, de 03 de dezembro de 2019, e das questões da prova objetiva teria identificado erros crassos e em nítido descompasso com o edital. Tece considerações acerca dos itens 15, 42, 59, 88, 109, 110 e 116 da prova do aludido concurso, buscando para si a respectiva pontuação. Pugna pelo efeito suspensivo ativo, “para que os Agravados atribuam à nota do Agravante a pontuação correspondente às questões contestadas através da presente, bem como que procedam com a inclusão do Candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurado a participação do Candidato nas demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência.” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como é cediço, o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. Na esteira desse raciocínio há de se registrar que a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Sobre o tema, impende o registro que o e. Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em julgamento realizado em 23/04/2015, com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853, firmando a seguinte tese: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) De tal sorte, os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, não se havendo falar em interpretação de doutrina para se avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora. Nesse sentido, aliás, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux bem registrou: “Entendo ser adequado o provimento do recurso, uma vez que o Poder Judiciário, na espécie, interpretou a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, em usurpação flagrante de suas funções. A interpretação de livros técnicos e especializados não é função do Poder Judiciário, mas sim da banca examinadora do concurso. Soma-se a isso o fato de que os princípios constitucionais invocadas pelo acórdão recorrido não apresentam densidade semântica mínima que autorizem deles extrair a invalidação de questões formuladas pelos corretores.” Nesse quadro, a remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ILEGALIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CERTAME E NA REPROVAÇÃO DA CANDIDATA NA FASE DISCURSIVA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as cláusulas de barreira de concurso público, no que estipulam condições para o prosseguimento de candidatos nas demais fases do certame (Tema no 376 - RE-RG no 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2 - Também de acordo com a orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, substituir-se à banca examinadora para avaliar o conteúdo das respostas dos candidatos em concurso público (Tema no 485 - RE-RG no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). Isso porque o controle a ser exercido, eventualmente, pelo Poder Judiciário, e que não implica violação ao postulado da separação de poderes, adstringe-se à aferição de compatibilidade das questões aplicadas em face do conteúdo programático estabelecido pela Administração no edital no certame. 3 - Realizada divulgação do resultado do certame de forma capaz de atender ao que preconizam os princípios da publicidade e da transparência, o que se evidencia pela circunstância de a Impetrante ter imposto em tempo hábil recurso administrativo contra a sua reprovação na fase discursiva do concurso, inexiste ilegalidade em sua exclusão em tal etapa, ainda mais porque o deferimento de seu recurso, por si só, não é direito líquido e certo a que a revisão da correção na via administrativa acolha integralmente, e não apenas de forma parcial, as razões da insurgência administrativa por ela manifestada. Segurança denegada.” (Acórdão 1259549, 07190885020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação, se persiste o interesse processual do autor/apelante na exclusão dos erros computados na correção de sua prova dissertativa e revela-se a utilidade e a necessidade da tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido, para se analisar a existência de ilegalidade no certame. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). Por sua vez, o art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 5. Apesar de, a primeira vista, o valor dos honorários sucumbenciais parecer irrisório, diante da ausência de condenação e de proveito econômico, da não impugnação ao valor da causa, da situação financeira da parte condenada ao pagamento da verba honorária, da gratuidade de justiça deferida, da baixa complexidade da causa, da curta duração da demanda, reputo adequada a fixação da verba sucumbencial feita pelo magistrado de piso em favor do Distrito Federal, tendo como base o valor da causa fixado no patamar mínimo. 6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do CPC, qual seja, valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, critério aplicado apenas de forma subsidiária. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas." (Acórdão 1251244, 07090245820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME PELO PODER. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas, sendo a anulação admitida excepcionalmente quando houve flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material. 2. Não se reveste de ilegalidade a conduta do examinador que exige do candidato conhecimentos fundamentais e específicos sobre a matéria constante do edital do certame. 3. Segurança denegada." (Acórdão 1228568, 07108910920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DA CORREÇÃO. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. RESTRITO AO EXAME DE ERRO GROSSEIRO, LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto em face da avaliação discursiva da impetrante. 2. Considerando que o ato impugnado foi atribuído, dentre outros impetrados, à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, forçoso concluir pela legitimidade do ente distrital para compor o polo passivo, porquanto inequívoco o seu interesse no deslinde da causa. 3. É dispensável a citação dos demais candidatos como litisconsortes passivos necessários, pois, antes de homologado o resultado final do certame público, mesmo os candidatos aprovados gozam de mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional, é permitido ao Poder Judiciário o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos. Tal ilação, entretanto, não admite a interferência jurisdicional sobre os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora, se imiscuindo no critério de correção das provas e de atribuição de notas aos candidatos. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos (RE no 632.853/CE). 5. À luz da descrição dos critérios estipulados no edital e considerada a natureza do tema proposto, não se observa a presença de flagrante afronta aos dispositivos editalícios no julgamento dos recursos administrativos, tendo sido utilizados argumentos correspondentes a tais critérios. 6. Este Tribunal já se manifestou no sentido de que a eventual utilização de resposta padronizada, por si só, não se confunde com a ausência de análise individual do recurso, ou de ofensa ao direito de impugnação, especialmente se for possível constatar a correspondência entre a justificativa apresentada e os critérios adotados, como no caso em apreço. 7. As provas pré-constituídas não evidenciam a existência de erro grosseiro ou a manifesta violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus consectários. 8. Segurança denegada." (Acórdão 1220604, 07187057220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVA SUBJETIVA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ENUNCIADO DA QUESTÃO. PROJETO DE LEI ORIGINAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO TEXTO. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO E JUSTIFICATIVA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS SUPRESSIVAS, MODIFICATIVAS OU ADITIVAS OU DE PROJETO SUBSTITUTIVO. ESPELHO DE RESPOSTA. INDICAÇÃO DAS EMENDAS ESPERADAS. DESNECESSIDADE DE ESPELHO ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE DO SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALIDADE DO ATO COATOR. Não há litisconsórcio ativo necessário entre o candidato do concurso cuja pretensão pode ensejar a alteração de sua classificação no certame e os candidatos que serão atingidos pela decisão, pois não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, bem como a eficácia da sentença/acórdão não depende do ingresso deles na lide, inobstante a possibilidade de serem atingidos pelo decisum. O regramento do litisconsórcio necessário se aplica às hipóteses em que pessoas que não integraram a lide, seja no polo ativo ou no polo passivo, compõem uma mesma relação jurídica e devem ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que não se confunde com as hipóteses em que um candidato de concurso público busca a recolocação em classificação na qual deveria ter sido inserido desde o lançamento do primeiro resultado. Assim, os demais candidatos não compõem a relação jurídica, apenas sofrendo a revisão de um ato administrativo que deveria ter sido diverso desde o início. O Poder Judiciário, em se tratando de correção de prova de concurso, apenas pode analisar a legalidade do ato impugnado pelo candidato, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo, realizando a revisão da correção feita pela banca examinadora. Verificando-se que a correção da prova discursiva feita pela banca examinadora atende aos critérios descritos no edital, não há falar-se em ofensa aos princípios da vinculação ao edital, à legítima confiança do administrado e à segurança jurídica, devendo ser mantido hígido o ato acoimado coator, consubstanciado na eliminação do candidato do certame, tendo em vista que ele não atingiu a nota mínima necessária ao prosseguimento na fase seguinte. A determinação para que o candidato apresente emendas supressivas, modificativas ou aditivas ao projeto de lei original apresentado no enunciado da questão, podendo optar pelo substitutivo, impõe a manutenção de todos os elementos não viciados do texto original, devendo o candidato realizar, tão somente, as supressões, modificações e acréscimos que eram esperados pela banca examinadora. Assim, a apresentação de um único espelho de correção, direcionado à modalidade de emendas, nas quais estão descritas as supressões, modificações e acréscimos esperados pela banca, com as respectivas justificações, é suficiente para a correção da prova feita na modalidade do substitutivo, sendo desnecessária a publicação de um espelho específico, não havendo ilegalidade na conduta. Sendo possível depreender, do espelho de respostas divulgado pela banca examinadora, quais eram as proposições e as justificativas esperadas do candidato, de forma individualizada, não há falar-se em subordinação de pontuações, máxime quando a análise das notas atribuídas ao candidato demonstra que a pontuação atribuída à proposição não seguiu a mesma sorte daquela atribuída à justificação." (Acórdão 1208204, 07112254320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, de relatoria deste Magistrado, a e. 6a Turma, assim já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 2. O candidato alega respostas vagas aos recursos administrativos, desprovidas de justificativa e motivação. Entretanto, ao se analisar conjuntamente as justificativas apresentadas pela banca examinadora, o padrão de correção da prova discursiva, o item 12.12 do edital e o texto escrito pelo autor em sua prova, é possível claramente compreender quais as diferenças entre o que foi efetivamente escrito pelo candidato e o que era esperado pela banca examinadora. Todos os critérios avaliativos encontram-se expostos de forma clara e transparente. 3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova discursiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos. 4. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1315884, 07011063220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina para se alcançar a verdade postulada do candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. Sobre o tema, relevante é a lição de José dos Santos Carvalho Filho: “Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público. Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. Desse modo, não podem ser impostas exigências diversas para aqueles que se submetem ao mesmo concurso – fato, aliás, de inegável obviedade). Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. p.1011/1012. Na hipótese dos autos, denota-se que não há, de plano, questionamento acerca da legalidade do ato, mas sim, do mérito administrativo atinente a revisão da correção da prova realizadas pela banca examinadora. Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, entendo que não se verifica, de plano, probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, o agravante também não teria se desincumbido de demonstrar que, a caso lhe fosse atribuída a nota pelos itens questionados, teria obtido a aprovação mínima, alcançando a nota de corte, nem tampouco que estaria entre os melhores candidatos que terão a prova discursava corrigida nos termos do edital. Portanto, neste juízo de cognição superficial, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a autorizar o pedido liminar reclamado, de rigor o indeferimento, ressalvado, desde logo, ao e. Colegiado, a vista do contraditório e de um exame mais aprofundado sobre os elementos coligidos, chegar a entendimento diverso acerca da tutela pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator